Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-62.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006270-62.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[A SOCIEDADE (APELANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL NERES SANTANA - CPF: 067.900.661-36 (APELADO), 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

1006270-62.2022.8.11.0004

Parte recorrente: GABRIEL NERES SANTANA

Parte recorrida: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRATICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PRAZO OCORRE PELA METADE – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AGENTE COM IDADE INFERIOR À 20 (VINTE) ANOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO INCISO V DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O delito capitulado no art. 28 da Lei 11.343/2006, caput, do Código Penal, prevê uma pena máxima de dois anos de detenção, estando prescrita a pretensão estatal punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, após o decurso de 1(um) ano, tendo em vista que o agente tinha 20(vinte) anos à época do fato criminoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, consistente no porte de porção de substância entorpecente, por suposta atipicidade da conduta narrada nos autos.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parece, opina pela declaração da extinção da punibilidade, ante a prescrição real, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, inciso VI ambos do Código Penal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recurso de Apelação Criminal tirado contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, consistente no porte de porção de substância entorpecente, por suposta atipicidade da conduta narrada nos autos.

Pois bem. A meu sentir, tenho que merece ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
pois a sentença fustigada foi prolatada em 07/02/2023, havendo de se observar o disposto no art. 110, §1º do Código Penal.

O art. art. 110, §1º do Código Penal dispõe que:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.”

Com efeito, o delito capitulado no art. 28 da Lei 11.343/2006, caput, do Código Penal, prevê uma pena máxima de dois anos de detenção, estando prescrita a pretensão estatal punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, após o decurso de 1(um) ano, tendo em vista que o agente tinha 20(vinte) anos à época do fato criminoso.

Nesta senda, compulsando os autos, infere-se, passados mais de 01 (um) ano da data do fato, e sendo certo que não houve marco interruptivo (recebimento de denúncia, sentença condenatória), não há outro caminho que não seja o do reconhecimento da prescrição punitiva estatal.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, e em consonância com o judicioso Parecer Ministerial,
CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
DANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa estatal, e, de consequência, a extinção da punibilidade em relação à parte recorrente, nos termos do com fundamento no art. art. 107, IV c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023